Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PORTE DE ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo do paciente em relação às irmãs, contra as quais teria praticado ameaça enquanto amolava um facão, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois havia sido beneficiado com sursis em condenação pela prática de delito contra a mulher, mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva.
3. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva do paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica das ofendidas, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.